Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703509-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES RÉU ESPÓLIO DE: CHIANG JIN GUAN AGRAVADO: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: KENIA DE ARAUJO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, E OUTRO contra decisão proferida em autos do cumprimento de sentença (processo no 0715542-18.2018.8.07.0001) que tem como exequentes CHIANG JIN GUAN, BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI e JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA – EPP. A parte agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso de agravo de instrumento interposto (ID 72141843), com o que concordou a parte contrária. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Dentro desse contexto, considerando que a perda superveniente do interesse recursal, já que a parte que aceita expressamente a decisão não poderá recorrer (art. 1.000, do CPC), com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO DO RECURSO de agravo de instrumento, porque prejudicado, nos moldes do art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2025 16:18:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador